Tribunal: TJBA
Processo: 8000845-77.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000845-77.2022.8.05.0043 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: MOACYR DA ROCHA MOURA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR EM CONVERTER O PEDIDO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC. Após o deferimento da liminar e a citação do requerido, constatou-se que o veículo não estava em sua posse. Diante disso, foi determinada a restrição no sistema RENAJUD e intimada a parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, mediante conversão da ação em execução. A autora, todavia, limitou-se a reiterar o pedido inicial, sem apresentar justificativa ou atender à determinação judicial. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, diante da não localização do bem e da inércia da parte autora em converter a ação de busca e apreensão em ação executiva. III. Razões de decidir 3. O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 faculta ao credor requerer a conversão do pedido em execução quando o bem não for localizado. 4. A ausência de requerimento de conversão inviabiliza o prosseguimento do feito, caracterizando a ausência de pressupostos processuais e interesse de agir. 5. A providência determinada pelo juízo não constitui mera diligência, mas condição essencial para o regular desenvolvimento do processo. 6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, esgotadas as tentativas de localização do bem e inerte o autor quanto à conversão da ação, impõe-se a extinção sem resolução de mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A inércia do autor em promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, após a não localização do bem, configura ausência de pressupostos processuais e de interesse de agir. 2. A extinção do processo, nesse contexto, deve ocorrer sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000845-77.2022.8.05.0043, em que figura como apelante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e, como parte apelada, MOACYR DA ROCHA MOURA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de _____________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça